Tribunal: TJBA
Processo: 8119475-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119475-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LEONARDO FIGUEIREDO REIS, APOENA GUERREIRO ASSIS

APELADO: JOSIVALDO SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
APOENA GUERREIRO ASSIS, LEONARDO FIGUEIREDO REIS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS 30/03/2021. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. REGULARIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO A ESSE CAPÍTULO. CORREÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 –
A
demonstração da ausência de venda casada compete ao próprio prestador do serviço, por força da inversão do ônus da prova insculpida no art. 6º, VIII do CDC.
A parte Acionada
, contudo, não se desincumbiu de tal comprovação, já que todos os documentos que carreou aos autos revelam-se insuficientes para demonstrar a existência de contratação de seguro apartada do contrato de
financiamento
firmado com o
Autor
.

2 -
Quanto à modalidade de devolução,
por se tratar de
pagame
ntos continuados, a modulação encetada pelo STJ
torna devida a restituição simples para os descontos/pagamentos indevidos realizados até 30 de março de 2021
. Em relação a pagamentos/descontos efetivados a partir de 31 de março de 2021,
a restituição deve ocorrer na forma dobrada
, consoante artigo 42, parágrafo único do CDC, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.
C
onsiderando que, no caso dos autos, os descontos começaram a incidir após formalização
contrato
, em
17
/0
6
/202
3
, é devida a devolução em dobro das parcelas pagas a título do seguro contestado.

3 -
Embora a parte Acionada se agarre ao argumento de que o contrato por ela firmado com o Autor seja regido por legislação específica, a Lei nº 10.931/04, tal disposição legal aplica-se apenas aos juros remuneratórios. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça.

4 -
Alega a parte Acionada
que não existe ilegalidade na cobrança da Taxa de Avaliação de Bem (TAB), destacando o posicionamento do STJ em sede de recurso repetitivo nesse sentido.
O
corre que, como bem destacou a sentença, apesar de comprovada a contratação da tarifa de avaliação de bem, não cuidou a parte Acionada de demonstrar a efetiva prestação do serviço. Contra esse fundamento da sentença a parte Apelante sequer se insurge, não merecendo ser conhecido o recurso nesse ponto, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

5 -
S
em razão a parte Apelante quanto à aplicabilidade da Taxa SELIC
como índice para correção de valores
, uma vez que referido índice é devido apenas nos casos que envolvem as condenações da Fazenda Pública, o que não é a hipótese dos autos.

6
–
PROVIMENTO
PARCIAL D
O RECURSO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONADA E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO CÍVEL N°
8119475-87.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s e Apelados
JOSIVALDO SANTOS MACEDO
e
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pela parte Autora e
CONHECER EM PARTE

d
o Recurso de Apelação interposto pela parte Acion
a
da e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA